Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716432-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO MARCIO LESCANO JUNIOR AGRAVADO: GLECIA DE JESUS TOLENTINO E SILVA D E C I S Ã O Recebido em plantão às 13h48min do dia 01/05/2025. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 71309784, que, em plantão, não admitiu o agravo interno anteriormente interposto (ID 71309567). Compulsados os autos, verifiquei que MARIO MARCIO LESCANO JUNIOR interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da medida protetiva de urgência no 0717614-83.2025.8.07.0016, proposta por GLÉCIA DE JESUS TOLENTINO E SILVA em seu desfavor, com o escopo de revogá-la. Por meio da decisão de ID 71254924, o Desembargador Relator do feito deferiu a liminar para revogar as medidas protetivas impostas, sem prejuízo de que novas providências possam ser requeridas e deferidas, caso se evidencie posterior reiteração de condutas desrespeitosas ou ameaçadoras, e determinou a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões. No ID 71309567, em sede de plantão, GLÉCIA DE JESUS TOLENTINO E SILVA interpôs agravo interno c/c tutela de urgência e pedido de efeito suspensivo para restabelecer e ampliar as medidas protetivas, tendo sido proferida a decisão de ID 71309784, objeto do presente agravo interno. É o relatório. DECIDO. Apesar do erro material constante do terceiro parágrafo, que fez constar a expressão “agravo de instrumento” em vez de “agravo interno”, mantenho a não admissão do recurso de ID 71309567. O caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de plantão judicial, em que haja risco de perecimento de direito que justifique a apreciação do pedido antes do horário normal de expediente forense. Isso porque a matéria apresentada em sede de agravo interno já foi apreciada pelo Exmo. Relator do agravo de instrumento quando do deferimento da liminar, não se admitindo a sua reapreciação neste plantão, consoante art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 190, de 7 de abril de 2025. Por tratar-se de matéria já apreciada pelo órgão judicial competente, mantenho as razões anteriormente expostas e não admito a petição em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao Exmo. Relator Demetrius Gomes Cavalcanti. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de maio de 2025 16:07:05. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista